Tribunal: TJDFT
Processo: 0713032-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713032-25.2024.8.07.0000 RECORRENTE: RAIMUNDO NETO DE MIRANDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COBRANÇA DE DÉBITO ORIUNDO DE ESTELIONATO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 393/STJ. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A teor Súmula 393/STJ, "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". 2. Questões relativas à ilegitimidade passiva e nulidade da certidão de dívida ativa (CDA) não dispensam, em regra, dilação probatória, de modo que não é possível reconhecer sua ocorrência por meio de exceção de pré- executividade. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 32, 34 e 130, todos do Código Tributário Nacional, afirmando sua ilegitimidade passiva. Assevera que deve ser afastada a sua responsabilidade pelo pagamento do IPTU/TLP, ao argumento de que foi devidamente comprovada a transferência da titularidade do imóvel para terceiros. Defende, ainda, o afastamento da cobrança do IPVA, sob o fundamento de que o veículo foi objeto de estelionato. Pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (AgInt no AREsp n. 2.629.196/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 20/12/2024). Tampouco cabe subir o apelo especial no que se refere ao apontado malferimento aos artigos 32, 34 e 130, todos do Código Tributário Nacional. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO CUJO NOME CONSTA NA CDA. DESCABIMENTO. 1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ). [...] 3. Hipótese em que o reconhecimento, pelo Tribunal de origem, da insuficiência de provas que possibilitem a responsabilização tributária do ora recorrente e a atribuição, ao fisco federal, do ônus probatório, evidencia a inadequação da via da exceção de pré-executividade, ante a necessidade de dilação probatória, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte superior. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.026.107/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 26/8/2024). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.110.975/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/11/2024). Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, de forma exclusiva, em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016